Tribunal: TJDFT
Processo: 0734274-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Individualização da pena. Circunstância especial. Diversidade e natureza da droga. Pena-base. Fração de aumento.
1 - A diversidade e a natureza da droga – maconha e crack – e a quantidade expressiva – 27,7g de crack e 97,76g de maconha - justificam o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
2 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, que, não estando presente, deve ser reduzida.
3 - Apelação provida em parte.